Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-27.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUTOMÓVEL. ENTIDADE ASSOCIATIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. VEÍCULO SINISTRADO. NEGATIVA DE COBERTURA. INCORREÇÃO DE INFORMAÇÕES. RETIFICAÇÃO EM TEMPO. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.
1. Configura relação de consumo a contratação adesiva entre particular, destinatário final de contrato de proteção securitária de veículo, e entidade associativa voltada à prestação dos referidos serviços de proteção veicular.
2. Eventual erro material que importe em pequena divergência de informações entre boletim de ocorrência e aviso de sinistro não constitui motivo suficiente à negativa de cobertura securitária, especialmente se retificada em tempo.
3. Resta devida a obrigação contratual de indenização em virtude de sinistro em automóvel.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.